Tribunal: TJES
Processo: 0002303-15.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002303-15.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA BAIOCCO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002303-15.2011.8.08.0030

Embargante:

Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda.

Embargados:

Estado do Espírito Santo e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao apelo interposto por Indústria de Artefatos de Madeira Baiôco Ltda., a fim de manter intacta a sentença que julgou procedente a pretensão do pelo Estado do Espírito Santo em ação reivindicatória de imóvel.

A embargante sustenta, basicamente, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de “
ausência de enfrentamento de toda a matéria recursal
”. Ao final, ainda pretende a aplicação dos efeitos modificativos, bem como o prequestionamento numérico de dispositivos legais.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 8747380), pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL C/C USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Como se sabe, “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que, ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Rel. DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

2 - No caso vertente, revela-se escorreito o desfecho atribuído pelo magistrado singular no sentido de que “[...] ao contrário do que argumentou a parte autora, o documento constante à fl. 106, qual seja, a escritura pública de doação, evidencia que a doação do imóvel objeto da lide, realizada pelos particulares Ricieri e Cecília em favor do ente público estadual, é de caráter pura e simples, isto é, feita por mera liberalidade, sem vinculação a condição, encargo ou termo; destacando-se que o documento é dotado de fé-pública e faz prova plena, conforme art. 134, § 1º do Código Civil de 1916, vigente à época da elaboração da escritura.”

3 - Nesse contexto, persistindo a higidez da doação levada a efeito em favor do Estado do Espírito Santo, por outro lado, aplica-se o entendimento do STJ, no sentido de que “[...] 3. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse, qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias. Precedentes.[...]” (AgRg no AREsp n. 762.197/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016).

4 - Nem mesmo sobre a ótica da indenização, há possibilidade de ressarcimento pela demanda ajuizada em 10/3/2011, levando em consideração que tal pretensão realmente está fulminada pela prescrição, sobretudo porque os atos registrais com ampla publicidade, inclusive contra terceiros, já denotavam a titularidade do ente estadual desde 1997.

5 - Por tudo isso, uma vez mantido o caráter de bem público do imóvel, não há como dissentir da conclusão tracejada pelo magistrado de primeira instância no sentido de que “[...] Finalmente, também não há como prosperar o pedido de aquisição pela usucapião, pois, sendo o imóvel pertencente ao Estado do Espírito Santo, tal circunstância atrai a aplicação do art. 102 do CC/2002 veda a aquisição de bens públicos por tal modalidade, em consonância com a súmula n. 340 do STF, editada ainda à época da vigência do CC/1916.[...]”.

6 -
Recurso conhecido, mas desprovido.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas.

Portanto, não vinga a tese recursal de que o julgado incorreu em omissão, sob o pálio de “
ausência de enfrentamento de toda a matéria recursal”,
denotando que a embargante se volta contra o acórdão justamente porque o desfecho lhe foi desfavorável.

Logo, não há vício de omissão, sobretudo porque o julgado está em harmonia com a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que “
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.”
(AgInt no AREsp n. 2.533.671/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante Estado do Espírito Santo (art. 93, IX, CF, art. 489, §1º, IV, do CPC, art. 17 da Lei 8.666/1993, art. 1.228, §2º, CC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.